Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.

2. No caso, sequer fora realizada a consulta em outra oportunidade, daí sendo crível supor a possibilidade de êxito na realização da pesquisa, além de ser razoável o acolhimento do requerimento do agravante em virtude da jurisprudência sobre o tema.

3. Outrossim, de acordo com o art. 835, inc. I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o topo da ordem preferencial.

4. O sistema SISBAJUD constitui mecanismo colocado à disposição dos credores como meio de prestigiar a efetividade da execução, não estando o seu uso condicionado ao esgotamento de diligências, conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.